Tribunal: STF
Processo: ADI 684
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
-   Ação   direta   de   Inconstitucionalidade.    Resolução
Administrativa  de  Tribunal  Regional  Eleitoral  que  determinou  o
pagamento do reajuste de 84,32% relativo a variação do IPC  de  marco
de 1990, a todos os servidores da Corte, inclusive inativos, a contar
de abril do mesmo ano. Alegação de ofensa aos arts. 37, X, e 96,  II,
"b", da Constituição. Natureza normativa da Resolução. Relevância dos
fundamentos do pedido.  Decisão  em  sentido  contrario  do  STF,  no
mandado de Segurança n. 21.216, quanto aos funcionários do Quadro  de
sua Secretaria. "Periculum in mora". Medida  cautelar  deferida  para
suspender, "ex nunc" e até o julgamento final da ação, a eficacia  da
Resolução impugnada.